Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelada sustenta a perda superveniente do objeto, porquanto os valores apropriados já foram restituídos, contudo, isso não caracterizou a perda do objeto, e, sim, o reconhecimento da procedência do pedido. Ademais, se remanesce controvérsia acerca do dano moral, não há que se falar em perda do objeto ou do interesse processual do apelante.
2. Em que pese a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na ocorrência de fraude de terceiro praticada com dados do cartão de crédito da autora, não se pode reconhecer o ato ilícito do banco que prontamente diligenciou no sentido de evitar maiores danos à consumidora.
3. No caso, não restou configurado o dano moral indenizável, na medida em que não afrontados os atributos da personalidade da apelada.
4. Apelação conhecida e provida.